Tribunal: STF
Processo: Rcl 85629
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0101045-12.2019.5.01.0072, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16 e nos Temas n. 246 e 1.118 do Ementário de Repercussão Geral.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia ou da exigência de transcrição do trecho da decisão recorrida, prevista no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.



    (Rcl 39.493 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 3.9.2021 - grifei)



    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região confirmou a sentença que condenou a empresa pública, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas à parte beneficiária, o que fez pelos seguintes fundamentos:



    Assim decidiu o Juízo de origem:



    "Na resposta o réu CORREIOS não nega que o autor prestou-lhe serviços, enquanto empregado do 1º réu, limitando-se apenas em defender a não procedência de sua responsabilização, sob o argumento da existência de um contrato entre as rés.



    [...]



    Com efeito, não há transferência automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à Administração. 



    Ao revés, competia ao segundo réu, como tomadores dos serviços, provar a ausência de omissão em verificar o cumprimento devido das obrigações contratuais da empresa contratada (CLT, art. 818 c/c CPC, art. 373, II), inclusive em razão da observância ao princípio da aptidão para a prova (CPC, art. 373, parágrafo único, II), do que não se desincumbiu, atraindo, assim, a responsabilização subsidiária pelo pagamento dos encargos decorrentes do pacto laboral.



    Inteligência da Súmula 41, deste Eg. TRT. 



    Pelo exposto, com esteio em Código Civil, nos arts. 186 e 927, deverá o segundo acionado responder subsidiariamente pela satisfação das parcelas pecuniárias integrantes do crédito autoral. Inteligência da Súmula 331, V, do C. TST.



    [...]



    [...]



    Ao contrário do que pretende fazer parecer a recorrente, o reclamante não busca o vínculo direto com a administração pública, mas tão somente sua responsabilização em caso de inadimplemento das verbas devidas pela sua contratada.



    Com efeito, a redação do inciso V supratranscrito evidencia que cabe à Administração Pública direta e indireta fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Firmou-se, assim, na jurisprudência, a tese da necessidade de prova da culpa do ente público.



    [...]



    Assim, a 2ª reclamada, como tomadora dos serviços do Reclamante, deve responder subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas havidas no curso do contrato. Tal responsabilidade decorre da culpa in vigilando - por não fiscalizar de forma eficiente a execução do contrato de terceirização, especialmente em relação ao adimplemento dos direitos dos trabalhadores, tendo em vista a sua natureza de direitos fundamentais (CRFB,art. 7º) - e da culpa in elegendo- caracterizada pela escolha de uma empresa incapaz de adimplir plenamente o direito de seus empregados.



    Ora, não é justo que o reclamante tenha deixado de receber pelo serviço prestado, inclusive saldo de salário e verbas rescisórias, em benefício da empresa prestadora e tomadora de seus serviços.



    Cumpre destacar que a fiscalização meramente formal, inadequada ou insuficiente, por parte do ente público contratante, incapaz de coibir o inadimplemento dos direitos laborais de suas empresas terceirizadas, também implica inadimplência ao dever de fiscalizar eficientemente o contrato de prestação de serviços.



    A partir das provas trazidas aos autos é possível constatar que a 2ª reclamada não realizou uma fiscalização efetiva. Ao contrário, confirma a contratação da 1ª ré pelo recorrente no período coincidente com o contrato de trabalho do reclamante sem que este tenha recebido as verbas que lhe eram devidas.



    Além disso, a primeira reclamada foi revel e confessa quanto aos fatos narrados na inicial.



    Logo, resta patente a culpa in vigilando, a justificar a responsabilidade subsidiária da recorrente pelos débitos trabalhistas em debate neste feito. 



    Desta forma, não merece reforma a sentença, devendo ser mantida a responsabilidade subsidiária da recorrente.



    (Grifei)



    Na sequência, foi negado seguimento ao recurso de revista interposto, assim como ao respectivo agravo de instrumento. Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno apresentado, entendendo não atendida a exigência do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Transcrevo a ementa do referido julgado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. TRANSCRIÇÃO INSUFICIENTE. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a transcrição insuficiente do acórdão regional nas razões do recurso de revista, sem indicação do trecho que contém a tese da controvérsia a ser alçada ao crivo desta Corte, sem demonstrar analiticamente as violações e divergências jurisprudenciais invocadas e/ou sem impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, não atende o requisito estabelecido no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT (incluído pela Lei 13.015/2014). No caso, os trechos transcritos pela parte reclamada, ora recorrente, não atendem o disposto no art. 896, §1º-A, I, da CLT, pois não contêm todos os fundamentos de fato e de direito adotados pelo TRT quanto à Responsabilidade Subsidiária, inviabilizando a apreciação do tema objeto de insurgência recursal. Agravo não provido.



    (Grifei)



    Na hipótese, observo ter o juízo reclamado mantido a condenação da entidade pública, atribuindo-lhe o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização da empresa terceirizada. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada.



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária da empresa pública, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente